Tribunal: STF
Processo: ARE 1411436
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, consoante entendimento firmado no Tema 665 da Repercussão Geral.



    Os agravantes sustentam, em síntese, que a aplicação do referido tema de repercussão geral ao caso acarreta apenas o provimento parcial do apelo extremo, de modo que deve ser mantida a concessão da segurança quanto ao item a do pedido inicial, a fim de que sejam observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária quanto à cobrança do PIS realizada com base na EC 10/1996.



    Em contrarrazões, a União afirma que, em caso de provimento do agravo regimental:



    “deve ser feita uma ressalva aos termos do pedido do requerente. É que, mesmo aplicando-se a anterioridade sobre a EC nº 10, de 1996, não se extrai, daí, incidência da Lei Complementar 07, de 1970, sobre o caso. A referida Lei, revogada, estabelecia, para as instituições financeiras uma contribuição correspondente a percentual do imposto de renda devido, não sobre a receita bruta. 



    No período debatido, já vigia a MP 517 de 1994 e seguintes, as quais resultaram na Lei 9.701 de 1998, legislação que deu início a unificação da base de cálculo do PIS. Desta forma, mesmo no período em que seria aplicável a regra da anterioridade, o alcance da regra não faz incidir, sobre o caso, disposições da revogada Lei Complementar 07, de 1970, mas das normas que a substituíram.” (documento eletrônico 53, p. 2) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os agravantes têm razão quanto à necessidade de se ajustar o dispositivo da decisão agravada. Isso porque, ao dar provimento ao recurso extraordinário sem ressalvas, foi acolhido pedido da União de denegação integral do mandado de segurança e, por conseguinte, não foi efetuada a devida aplicação do entendimento firmado no Tema 665 da Repercussão Geral ao caso.



    Com efeito, no julgamento do RE 578.846-RG/SP (Tema 665 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas no art. 72, V, do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária.” (grifei)



    Assim, nos termos da mencionada tese, acolho o pedido formulado neste agravo regimental tão somente para assentar que a cobrança majorada do PIS efetuada com base na EC 10/1996 deve respeitar os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária. 



    Quanto ao pleito de aplicação da Lei Complementar 7/1970, caberá ao Juízo de origem decidir a partir da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes.



    Posto isso, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada para dar parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de reconhecer a constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas no art. 72, V, do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária, consoante entendimento firmado no Tema 665 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator